Tribunal: STF
Processo: RE 896235
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA (CF/1988, ARTIGO 109, § 5º) JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO A DIVERSOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
    “INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. ART. 109, § 5°, DA CARTA POLÍTICA. MEDIDA CONSTITUCIONAL EXCEPCIONALÍSSIMA. REQUISITOS CUMULATIVOS. GRAVE VIOLAÇÃO A DIREITOS HUMANOS. RISCO DE DESCUMPRIMENTO DO AVENÇADO COM ESTADOS-MEMBROS QUANDO DA SUBSCRIÇÃO DE TRATADO INTERNACIONAL. DEMONSTRAÇÃO DA TOTAL INCAPACIDADE DAS AUTORIDADES LOCAIS EM PROPICIAREM A PERSECUÇAO PENAL. EXAME DOS PRESSUPOSTOS À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INCAPACIDADE, INEFICÁCIA E INEFICIÊNCIA. DISTINÇÃO IMPRESCINDÍVEL. 
    1. A Emenda Constitucional n. 45/2004 introduziu no ordenamento jurídico a possibilidade de deslocamento da competência originária, em regra da Justiça Estadual, à esfera da Justiça Federal, no que toca à investigação, processamento e julgamento dos delitos praticados com grave violação de direitos humanos (art. 109, § 5°, da Constituição da República Federativa do Brasil).
    2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o mérito de casos distintos - IDCs n. 1/PA; 2/DF; 5/PE -, fixou como principal característica do incidente constitucional a excepcionalidade. À sua procedência não só é exigível a existência de grave violação a direitos humanos, mas também a necessidade de assegurar o cumprimento de obrigações internacionais avençadas, em decorrência de omissão ou incapacidade das autoridades responsáveis pela apuração dos ilícitos.
    3. A expressão grave violação a direitos humanos coaduna-se com o cenário da prática dos crimes de tortura e homicídio, ainda mais quando levados a efeito por agentes estatais da segurança pública.
    4. A República Federativa do Brasil experimenta a preocupação internacional com a efetiva proteção dos direitos e garantias individuais, tanto que com essa finalidade subscreveu acordo entre os povos conhecido como Pacto de San José da Costa Rica. O desmazelo aos compromissos ajustados traz prejudiciais consequências ao Estado-membro, pois ofende o respeito mútuo, global e genuíno entre os entes federados para com os direitos humanos.
    5. Para o acolhimento do Incidente de Deslocamento de Competência é obrigatória a demonstração inequívoca da total incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer respostas às ocorrências de grave violação aos direitos humanos. No momento do exame dessa condição devem incidir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estes que, embora não estejam expressamente positivados, já foram sacramentados na jurisprudência pátria.
    6. Não se pode confundir incapacidade ou ineficácia das instâncias e autoridades locais com ineficiência. Enquanto a incapacidade ou ineficácia derivam de completa ignorância no exercício das atividades estatais tendentes à responsabilização dos autores dos delitos apontados, a ineficiência constitui a ausência de obtenção de resultados úteis e capazes de gerar consequências jurídicas, não obstante o conjunto de providências adotadas.
    7. Ainda que seja evidente que a ineficiência dos órgãos encarregados de investigação, persecução e julgamento de crimes contra os direitos humanos, é situação grave e deve desencadear no seio dos Conselhos Nacionais e dos órgãos correicionais a tomada de providências aptas à sua resolução, não é ela, substancialmente, o propulsor da necessidade de deslocamento da competência. Ao contrário, é a ineficácia do Estado, revelada pela total ausência de capacidade de mover-se e, assim, de cumprir papel estruturante de sua própria existência organizacional, o fator desencadeante da federalização.
    DESNECESSIDADE DO DESLOCAMENTO EM INÚMEROS CASOS ATESTADA PELO PRÓPRIO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA EM SUA DERRADEIRA MANIFESTAÇÃO. DELITOS QUE FORAM OBJETO DE INVESTIGAÇÃO, DENÚNCIA E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PELAS AUTORIDADES DO ESTADO DE GOIÁS. PLEITO DE REJEIÇÃO ACOLHIDO. 
    1. Não persistindo mais o desejo de alteração da competência da Justiça Estadual à Justiça Federal, consoante derradeira manifestação do Procurador-Geral da República, merece ser adotada parte de sua conclusão para rejeição do pedido: Como se extrai da verificação individualizada dos diversos feitos mencionados na petição inicial, é inegável reconhecer que, quanto a alguns deles, não se tem elementos suficientes para afirmar a incapacidade das autoridades estaduais de fornecerem resposta ainda tempestiva, afastando o risco, neste momento, de se ter como caracterizada a hipótese de deslocamento de competência (pág. 1868).
    DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. MOROSIDADE JUDICIÁRIA QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A PRETENSÃO. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DIVERSAS MAIS EFICAZES. CRIMES TAMBÉM ALVO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL E DEFLAGRAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CAUSAS COMPLEXAS. LENTIDÃO PROCESSUAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL À JUSTIÇA FEDERAL. PROPORCIONALIDADE QUE RECOMENDA OUTRAS MEDIDAS. REJEIÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL NESTE PONTO. 
    1. Existindo, mesmo diante de duas (02) ações penais complexas, pela natureza da causa, pelo envolvimento de agentes estatais e o próprio número de denunciados e vítimas, a investigação policial que permitiu a oferta de denúncia e resposta pelo Poder Judiciário de 1° Grau, inviável e desproporcional mostra-se a procedência do pleito de deslocamento. Mesmo sendo perceptível que os atos não transcorrem em prazo desejável, nessas situações específicas não se encontra caracterizada a incapacidade, ineficácia, omissão ou mesmo inércia das autoridades constituídas do Estado de Goiás, valendo anotar-se que a morosidade judiciária não é aludida, neste incidente constitucional, como fundamento direto da pretensão.
    2. A excepcionalidade do deslocamento de competência implica que à sua acolhida não é suficiente a mera confirmação de atraso na prestação jurisdicional, recomendando-se a adoção de medidas diversas, menos drásticas e, quiçá, mais eficazes, coma solução do quadro apontado.
    3. Em cinco (05) ações penais referidas pelo Procurador-Geral da República, consoante demonstram os autos, ocorreu, a priori, a regular investigação por parte das autoridades policiais, desencadeadora da oferta de denúncia pelo Ministério Público Estadual, após o que, diante da complexidade dos crimes, iniciou-se um processo ainda não concluído.
    4. Apesar de estarmos diante de preocupante atraso na prestação jurisdicional, tal cenário não revela a incapacidade, ineficácia, omissão ou inércia por parte das autoridades goianas, requisito indispensável à procedência deste incidente, pois o fator primordial para o deslocamento da competência é a ineficácia dos órgãos estatais encarregados da investigação, persecução e julgamento dos crimes.
    5. Invocando-se novamente o princípio da proporcionalidade, mostra-se viável e adequada a implementação de medidas distintas por este Superior Tribunal de Justiça, que poderão trazer celeridade e eficácia à resposta penal.
    INQUÉRITOS POLICIAIS REFERENTES A CRIMES DE TORTURA E SUPOSTOS HOMICÍDIOS, ATRIBUÍDOS A AGENTES ESTATAIS, AINDA NÃO CONCLUÍDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PLAUSÍVEL PARA O GRAVE ATRASO NA PERSECUÇÃO PENAL. DILIGÊNCIAS RECENTES, APÓS A PROPOSITURA DESTE INCIDENTE CONSTITUCIONAL, QUE NÃO INDICAM SOLUÇÃO ÀS INVESTIGAÇÕES. QUADRO A DEMONSTRAR INEFICÁCIA DA ATUAÇÃO DAS AUTORIDADES. FATOS CARACTERÍSTICOS DE GRAVE VIOLAÇÃO A DIREITOS HUMANOS. PROCEDÊNCIA, NESTE PARTICULAR, DO PLEITO DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. 
    1. Somente após 06 (seis) anos da data do episódio, com a instauração deste incidente e a realização de uma diligência in loco, os órgãos estatais perceberam o desparecimento de uma pessoa em circunstâncias que supõem a ocorrência de um homicídio e, então, determinaram a instauração do competente inquérito policial. Este cenário indica a total ineficácia da atuação das autoridades locais no casa específico, desnudando situação de grave omissão dos deveres do Estado, ainda mais quando os órgãos competentes, mesmo formalmente cientes de que um cidadão havia desaparecido, fato indicador de um delito contra a vida, nada fizeram a respeito de imediato.
    2. D'outra parte, é perceptível, e justifica o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Federal, a desarmonia nas atividades destinadas à persecução penal quando, embora se tenha como reconhecida na fase indiciária a responsabilidade disciplinar dos investigados, não há a imediata tomada de providencias para oferta da imputação penal. No particular, observa-se que, a despeito da existência de sindicância com o indiciamento de diversos policiais e de inquérito policial instaurado, passados quatro (04) anos da suposta prática delitiva, as autoridades ainda se batem pela obtenção de informações a respeito da conclusão ou não do procedimento indiciário.
    3. Restando demonstrado, por fim, que somente a deflagração do IDC determinou o impulso à investigação do desparecimento de dois (02) indivíduos na Comarca de Alvorada do Norte, ao que tudo indica fruto de atuação ilícita de policiais militares, necessário aqui também o deslocamento de competência requerido pelo Procurador-Geral da República, mormente quando evidente que decorridos quase cinco (05) anos do fato e aproximadamente seis (06) meses da diligência in loco, não se tem notícias de progressão na persecução penal.
    4. Incidente de Deslocamento de Competência julgado procedente, em parte, nos termos do voto do Relator”. (Doc. 32, p. 50-54) 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação aos artigos, 3º, I, 5º, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, LIII, LIV, LV e LXXVIII, e 92, da Constituição Federal. (Doc. 34, p. 6-43) 
    Argumenta que os referidos dispositivos foram violados na medida em que o acórdão recorrido descumpriu: i) o princípio do Juiz natural; ii) o princípio do devido processo legal; iii) os princípios da segurança jurídica e da estrita legalidade; iv) o princípio da soberania do Júri; v) o pacto federativo; e vi) o princípio da proteção judicial efetiva.
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso. (Doc. 34, p. 114-118)
    Em 26/2/2016 foi determinado o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento das ADIs 3.486 e 3.493, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, até a presente data ainda pendentes de análise pelo Plenário da Corte. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, destaco que não há qualquer decisão nos autos das ADIs 3.486 e 3.493, Rel. Min. Dias Toffoli, determinando a suspensão de ações de conteúdo equivalente. Insta ressaltar, ademais, que esta Corte fixou entendimento no sentido de que, em razão da presunção de constitucionalidade das leis, a ausência de julgamento de mérito em sede de controle abstrato não impede o julgamento do recurso extraordinário pelo relator. Nesse sentido, RE 1.039.886-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/10/2017, ARE 949.005-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/9/2016, e ainda: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - MATÉRIA PENAL - CRIME DE DESACATO (CP, ART. 331) - COMPATIBILIDADE COM O ART. 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CADH) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - PRECEDENTES - SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DA ADPF 496/DF - DESNECESSIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR JULGAR RECURSO CUJA CONTROVÉRSIA NELE SUSCITADA É OBJETO DE PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NESTA SUPREMA CORTE - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1.127.673-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/8/2018, grifei) 
    À luz dos argumentos expostos, LEVANTO o sobrestamento do presente feito e passo à análise do recurso extraordinário. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Isso porque, nos termos do artigo 109, § 5º, da Constituição Federal, a aferição dos pressupostos de legitimidade para requerer o Incidente de Deslocamento de Competência – IDC, é exclusiva do Procurador-Geral da República, in verbis: 
    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
    (...) 
    § 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.” 
    Conforme se verifica do texto constitucional, a competência para aferição de tais formalidades é do Superior Tribunal de Justiça, sendo que o julgamento do incidente pressupõe a verificação das situações concretas ensejadoras da grave violação de direitos humanos, contando, inclusive, com a oitiva das autoridades suscitadas, de modo a aquilatar o preenchimento das exigências constitucionais para o deferimento do pedido. 
    Nesse contexto, para divergir das razões do referido acórdão seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no voto condutor ora questionado, fundamenta o preenchimento dos pressupostos para a procedência parcial do IDC nos seguintes termos: 
    “Passando-se à análise da questão relativa aos três (03) inquéritos policiais ainda não concluídos, merece destaque negativo, desde logo, o tempo em que tramitam esses procedimentos investigatórios.
    No que pertine ao desaparecimento da pessoa de Célio Roberto (Inquérito Policial n. 79/2014), como enfatizado anteriormente, teve-se conhecimento que em 11 de maio de 2008 policiais militares teriam invadido a Borracharia Serra Dourada, surpreendendo usuários de crack, fato objeto de apuração em sede de ação penal pelo crime de tortura. 
    Entretanto, apesar de haver menção nesses autos, constando inclusive da denúncia subscrita pelo Ministério Público Estadual no ano de 2010, que Célio Roberto foi detido e deixou o local na companhia de policiais militares, jamais sendo localizado desde então, é fato que o desaparecimento em tela não foi alvo de imediata investigação. 
    É de se fazer um corte neste ponto para destacar que, mesmo tendo ciência do desaparecimento de uma pessoa nas circunstâncias acima narradas, as autoridades policiais não deflagraram quaisquer diligências tendentes a apurar o episódio. Mais adiante, o Ministério Público teve conhecimento do fato, situação positivada na peça acusatória, e não requisitou o desmembramento do procedimento ou solicitou a instauração de novo inquérito. O juízo criminal recebeu a denúncia, tomando ciência do desaparecimento, e também não adotou qualquer providência no sentido de alertar as demais autoridades competentes.
    Corroborando tais conclusões, consta no relatório de diligências realizado por ordem deste Relator que, com o novo exame, percebeu-se que a questão envolvendo o desaparecimento de Célio Roberto não era objeto da denúncia, determinando-se sua apuração em autos específicos, de acordo com instauração ocorrida em 09 de junho de 2014 (fI. 1832).
    Em suma, somente após decorridos mais de 06 (seis) anos da data do episódio, com a instauração deste incidente e a realização de uma diligência in loco, os órgãos estatais perceberam que uma pessoa havia desaparecido em circunstâncias que bem podiam indicar a ocorrência de um homicídio e determinariam a instauração do competente inquérito policial. 
    Este cenário revela, data maxima venia, a total ineficácia da atuação das autoridades locais, desnudando situação de grave omissão dos deveres do Estado. Basta ver que os órgãos competentes, mesmo formalmente cientes de que um cidadão havia desaparecido e de que o fato poderia constituir um homicídio, por longos 06 (seis) anos nada fizeram a respeito. 
    E aqui impende trazer outro traço, este para realçar que as autoridades locais sabiam do desaparecimento e possível homicídio de Célio Roberto, com o envolvimento de policiais militares, agentes que já estavam e estão sendo processados pela tortura de outra pessoa abordada na borracharia na mesma ocasião. 
    Tudo isso traz a certeza de estarmos diante de hipótese de atuação ineficaz dos órgãos estatais na apuração de delito contra a vida, que teria sido levado a cabo por policiais militares, justamente aqueles responsáveis pela nossa segurança e repressão aos delinquentes.
    Ao lado disso, valioso citar-se que em recente consulta feita ao sistema processual do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não se localizou a oferta de denúncia e respectiva deflagração da ação penal, tudo indicando que o caderno indiciário ainda não foi finalizado.
    Destarte, latente a existência de falhas na investigação criminal, é se de trazer a lume o festejado voto proferido recentemente pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, que em sua ementa averba:
    7. A ideia de excepcionalidade do incidente não pode, contudo, ser de grande a tal ponto de criar requisitos por demais estritos que acabem por inviabilizar a própria utilização do instituto do deslocamento .
    ( .. .)
    9. A falta de entendimento operacional entre a Polícia Civil e o Ministério Público estadual ensejou um conjunto de falhas na investigação criminal que arrisca comprometer o resultado final da persecução penal, com possibilidade, inclusive, de gerar a impunidade dos mandantes e dos executores do citado crime de homicídio. (IDC n. 5/PE).
    Por tais razões, procede neste particular o Incidente de Deslocamento de Competência, determinando-se a imediata transferência do Inquérito Policial n. 79/2014 para a Polícia Federal, sob o acompanhamento e o controle do Ministério Público Federal, e sob sua jurisdição, no que depender de sua intervenção, do Juízo Federal com competência no local do fato investigado.
    Mesma resolução há que ser adotada com respeito ao delito de tortura que figura coma vítima Michel Rodrigues da Silva.
    Extrai-se da diligência realizada nos autos que em 28 de junho de 2010 um grupo de policiais militares do serviço de inteligência prendeu Michel Rodrigues da Silva, levando-o ao Batalhão da PM na Comarca de Trindade, onde a vítima teria sido torturada.
    O inquérito foi registrado sob o n. 2013.01160940, sendo indiciados Marcione Cavalcante Urzeda, Adão Freire da Silva, Alan Marcelino da Silva, Hideil Borges Ribeiro Silva, Cleuber Marques de Oliveira, Agnaldo Divino Arruda, Itamar Xavier de Souza, Valtencir Borges Taquary e Anesio Barbosa da Cruz Júnior.
    Paralelamente, em 05 de junho de 2010 foi instaurada sindicância no âmbito da Polícia Militar, a qual revelou a responsabilidade disciplinar dos indiciados, conforme conclusão datada de 28 de fevereiro de 2013.
    Os autos da referida sindicância foram enviados em 11 de março de 2013 à Justiça Militar para a apuração dos eventuais crimes, tendo o Ministério Público opinado pela remessa à Justiça Comum, o que foi acolhido aos 12 de abril seguinte.
    No dia 12 de junho de 2013, o Magistrado oficiante determinou a expedição de ofício à Delegacia de Aparecida de Goiânia, a fim de que a autoridade policial remetesse ao juízo informações sobre o Inquérito Policial n. 125/10. Colhe-se do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que essa solicitação não foi atendida, tendo ocorrido em agosto passado o cumprimento de mandado judicial para requisição dos autos.
    Não existe notícias de que o caderno indiciário esteja concluído a possibilitar oferta de denúncia.
    Mais uma vez se percebe desarmonia nas atividades destinadas à persecução penal, tanto que, embora se tenha coma reconhecida na fase indiciária a responsabilidade disciplinar dos investigados, não houve a imediata tomada de providências para oferta da imputação penal.
    A ineficácia dos órgãos locais diante da notícia de graves violações aos direitos humanos é, data venia, também aqui cogente. Mais uma vez nos deparamos com a negação das funções primárias do Estado Democrático de Direito, na medida em que, à vista da possibilidade concreta de vulneração ao direito à vida patrocinada por agentes do próprio Estado contra cidadão, os órgãos competentes não conseguem minimamente empregar os instrumentos legais para apuração da responsabilidade dos pretensos autores de delitos de tortura e homicídio.
    Para tanto, basta se observar que, a despeito da existência de sindicância com o indiciamento de diversos policiais e de inquérito policial instaurado para apurar o fato, passados quatro (04) anos da suposta prática delitiva, as autoridades ainda se batem, entre ofícios não respondidos e notícias de mandados de busca e apreensão, pela obtenção de informações a respeito da conclusão ou não de procedimento indiciário.
    Não é demais consignar que não se vê, novamente, mera ineficiência dos órgãos de Estado, hipótese em que não se utiliza os melhores recursos para atingir um resultado ou não se mantém uma relação de harmonia adequada entre os meios empregados. O que exsurge é um quadro de latente ineficácia, o que torna imperativa a transferência à esfera federal do inquérito policial que já se encontra judicializado sob o número 2013.0116.0940 e dos demais procedimentos que apuram a prática de tortura contra o ofendido Michel Rodrigues da Silva.
    A mesma linha de pensamento impõe-se com relação ao desaparecimento de Pedro Nunes da Silva Neto e Cleiton Rodrigues, episódio investigado no inquérito policial n. 2011.0065.4210, distribuído perante o juízo da Comarca de Alvorada do Norte. 
    Como frisado ao se relatar a ação penal que apura a morte de Higino Carlos Pereira de Jesus, nessa ocasião, em 26 de fevereiro de 2010, também teriam sido assassinados, pelo grupo de policiais militares, Pedro Nunes da Silva Neto e Cleiton Rodrigues, cujos corpos ainda não foram localizados.
    Ocorreu, nesse caso, o desmembramento do procedimento, que foi encaminhado ao Poder Judiciário em 23 de fevereiro de 2011, sem qualquer indiciamento, pois ausente prova concreta da materialidade dos homicídios. 
    Em 15 de maia de 2013 foi solicitada a expedição de mandado de busca e apreensão em propriedade próxima daquela localidade, diligência cumprida em 03 de outubro seguinte, encontrando-se apenas uma arma de fogo.
    Com nova vista dos autos ao Ministério Público, o caderno indiciário acabou sendo enviado ao Grupo Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GCEAP, que requereu, em 28 de abril de 2014, novas diligências, consistentes na quebra de sigilo de dados, inquirição de pessoas e reconstituição dos fatos.
    Além de estar demonstrado que somente a deflagração do IDC determinou o impulso à investigação, nota-se que decorridos aproximadamente seis (06) meses não se tem notícias de progressão na persecução penal, o que revela mais uma vez a ineficácia do Estado em desvendar o desaparecimento de dois (02) indivíduos, ao que tudo indica fruto de atuação ilícita de policiais militares.
    Destarte, acolhe-se o pedido para determinar que passe à esfera federal o inquérito policial n. 2011.0065.4210, judicializado na Comarca de Alvorada do Norte, no qual se apura o desaparecimento de Pedro Nunes da Silva e Cleiton Rodrigues.
    […]
    Com todas estas considerações, vota-se pela procedência, em parte, do Incidente de Deslocamento de Competência, para se determinar a transferência imediata à Polícia Federal, sob a fiscalização do Ministério Público Federal e sob a jurisdição do Juízo Federal Criminal com competência para os locais dos delitos, do inquérito policial n. 79/2014 - DEIC (desaparecimento de Célio Roberto); procedimento inquisitivo já protocolado em juízo de n. 2013.0116.0940, atualmente tramitando na Vara Criminal da Comarca de Trindade (tortura de Michel Rodrigues da Silva); inquérito policial também judicializado n. 2011.0065.4210 na Comarca de Alvorada do Norte (desaparecimento de Pedro Nunes da Silva Neto e Cleiton Rodrigues)”. (Doc. 32, p. 40-46)
    Desse modo, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. 
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 
    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Frise-se a imprescindibilidade da análise fática do caso, uma vez que o IDC pressupõe o preenchimento dos requisitos específicos para autorizar o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Os requisitos essenciais para o manejo do incidente pelo Procurador-Geral da República estão atrelados a dados casuísticos específicos, destacando-se: i) a necessidade de que o crime seja praticado com grave violação aos direitos humanos; e ii) incapacidade ou dificuldade do Estado-membro, por meio de suas instituições e autoridades, levar a cabo, eficazmente, a persecução penal. 
    Na lição de José de Afonso da Silva, para se autorizar o IDC é imprescindível a análise da situação específica do caso concreto: 
    “A transferência de competência, para Justiça Federal, para o julgamento da violação dos direitos humanos que vinha sendo reclamada há muito tempo, (…) foi, assim, acolhida em forma de deslocamento de competência no caso concreto.” (SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 38. ed. São Paulo: Malheiros, 2015). 
    Consectariamente, a verificação dos requisitos essenciais do IDC, no afã de justificar o deslocamento de competência, demandaria o reexame minucioso do acervo fático-probatório presente nos autos, o que é vedado na via eleita. 
    Ex positis, LEVANTO O SOBRESTAMENTO e DESPROVEJO o recurso, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente